Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703478-66.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEUS ELETRONICA E INFORMATICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PERICLES LEADEBAL TOLEDO DA SILVA AGRAVADO: 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NÚCLEOS ELETRONICA E INFORMÁTICA LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em sede da ação de manutenção de posse n. 0700464-41.2024.8.07.0011, ajuizada em desfavor de 5 ESTRELAS LOCAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO EIRELI, indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que o autor não comprovou a turbação exercida pelo agravado. Em suas razões de recorrer (ID. 55429298), o agravante alega que a turbação estaria configurada pelo fato de que lhe fora entregue mandado de despejo destinado a terceiro. Esclarece que o mandado foi entregue no imóvel que atualmente ocupa, embora destinado a outra empresa (STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S.A.). Aduz que é a atual possuidora e proprietária legítima do imóvel, e não pode suportar os efeitos do mandado de despejo retromencionado. Com esses argumentos, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão recorrida para que seja determinada a sua manutenção da posse no imóvel cuja matrícula está acostada no ID. 55429304. Preparo devidamente recolhido (ID. 55429300). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso dos autos, a controvérsia recursal a ser dirimida, que decorre da relação entre NÚCLEUS ELETRONICA E INFORMTICA LTDA-ME, 5 ESTRELAS LOCACAO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EIRELI e STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S/A, reside em definir quem ostenta o melhor conjunto de elementos para proteção dos direitos sobre o bem imóvel. Nas razões de recorrer, a agravante (NÚCLEUS) afirma não ter relação locatícia com a agravada (5 ESTRELAS) e que o mandado de despejo foi direcionado à empresa diversa (STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S.A.). O cotejo dos elementos dos autos permite inferir, em conjunto com os Embargos de Terceiros Cíveis n. 0748308-85.2022.8.07.0001, em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília, que a empresa STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S.A. é devedora da ora agravante (NÚCLEUS), consoante cumprimento de sentença n. 0729738-56.2019.8.07.0001, e que o imóvel em disputa fora objeto de acordo como meio de satisfazer a dívida. Contudo, consoante decisão (ID. 149867951 dos referidos autos) este mencionado cumprimento de sentença encontra-se suspenso por força dos Embargos de Terceiro n. 0748308-85.2022.8.07.0001, opostos pelo agravado (5 ESTRELAS LOCACAO) em desfavor do agravante e de STD SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS S.A. O Juízo a quo, ao prolatar a sentença dos embargos de terceiros, ressaltou, em breve síntese, que a agravada celebrou contrato de promessa de compra e venda com STD – SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS e, muito embora o pactuado estivesse aparentemente indene de vícios, a promitente vendedora utilizou o mesmo imóvel para, em sede de acordo com o agravante – formulado em sede do cumprimento de sentença n. 0729738-56.2019.8.07.0001 -, dar-lhe o imóvel como forma de satisfazer a dívida existente entre elas. A partir destes fundamentos, o MM. Juiz de Direito julgou procedente o pedido formulado nos embargos de terceiros, determinou o cancelamento da ordem de penhora, e condenou os embargados (NÚCLEUS e STD) ao pagamento das custas e honorários. (Sentença de ID. 170188630 origem). Finalmente, no que tange ao cumprimento de mandado de despejo decorrente de cumprimento de sentença provisório em relação ao qual o agravante não é executado, verifico que decorre da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada pela agravada em desfavor de STD – SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS. No caso, restou confirmado que STD – SISTEMAS TÉCNICOS DIGITAIS era a proprietária do imóvel, mas este fora onerosamente transferido à agravada (5 ESTRELAS). Por isso, a ação de cobrança e despejo n. 0712550-79.2021.8.07.0001 foi julgada procedente, e encontra-se em sede de cumprimento de sentença provisório. Em relação ao que alega o agravante neste recurso, a expedição do mandado sem que conste como parte no referido processo é irrelevante para fins de deferimento da tutela de urgência em sua ação de manutenção de posse. Isso porque, como já exaustivamente esclarecido, as questões de propriedade, posse e domínio foram amplamente analisadas pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, sendo juridicamente inviável que os argumentos trazidos pelo agravante nesta oportunidade, olvidando-se de tudo o que já fora apurado, sirva para lhe constituir a melhor posse. No ponto, caso o recorrente entenda possível, poderá questionar o cumprimento do mandado de despejo nos próprios autos do cumprimento de sentença provisório, em trâmite no Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, pelos argumentos que entender cabíveis. Nesse sentido, à míngua de ambos os requisitos autorizadores – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se aos Juízos da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024 às 11:10:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora